Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-17.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005577-17.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 432.240.831-15 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA
. PROTESTO.
PAGAMENTO ANTERIOR DO VALOR TOTAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO DETERMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL INOCORRENTE
. SÚMULA 52 TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido declaratório e indenizatório, reconhecendo a irregularidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa já quitada e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto formalizado após o pagamento integral do débito configura falha na prestação do serviço e enseja seu cancelamento; e (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A prova documental demonstra que o débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa foi parcelado e integralmente pago antes da formalização do protesto, evidenciando irregularidade do apontamento.

O protesto posterior à quitação caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o cancelamento do registro indevido.

A responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação da negativação.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive mediante a apresentação de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, a fim de demonstrar a inexistência de inscrições legítimas anteriores ou concomitantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações pretéritas e inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral, conforme Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT.

A orientação está em consonância com a Súmula 385 do STJ, segundo a qual a anotação irregular não gera indenização quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Não comprovada a situação creditícia global do autor, inviável presumir abalo moral indenizável, devendo ser afastada a condenação compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

O protesto de Certidão de Dívida Ativa após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço e impõe o cancelamento do registro.

A ausência de apresentação de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de inscrições pretéritas e inviabiliza a condenação por dano moral.

A aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT e da Súmula 385 do STJ afasta a indenização quando não demonstrada a inexistência de registros legítimos anteriores.
Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.492/97, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.04.2016; STJ, AREsp no 1.183.884, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; TJMT, RI no 1007413-95.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336454869 – reclamação no 1005577-17.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
), que julgou procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 7.000,00

- sete mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026